Tribunal: TJMT
Processo: 0002354-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002354-67.2015.8.11.0041
EMBARGANTES: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II- SPE LTDA. E OUTRA.
EMBARGADOS: LINO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTRA.
Vistos.
Devido a alguma inconsistência no sistema consta que no Id. n.o 53348971 há o recurso de embargos de declaração oposto, todavia não há nenhum arquivo disponível para leitura.
Desse modo, intime-se a parte embargante para juntar aos autos o seu recurso juntamente com o protocolo datado.
Após, certifique-se a secretaria acerca da tempestividade recursal.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR